Tribunal: STF
Processo: HC 69449
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
I. CITAÇÃO-EDITAL: VALIDADE: CONSEQUENTE REVELIA, QUE FAZ
INCENSURAVEL A INTIMAÇÃO EDITAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ANTERIOR
A CAPTURA DO RÉU.
          II. SENTENÇA CONDENATÓRIA: ROUBO A MÃO ARMADA, EM CONCURSO
DE AGENTES (ART. 157, PAR. 2., I E II), QUE, NO MESMO CONTEXTO DE
FATO, LESE VITIMAS DIFERENTES, CONFIGURANDO CONCURSO FORMAL, SEGUNDO
A JURISPRUDÊNCIA: PENA CORRETAMENTE FIXADA.